Tribunal: TJSP
Processo: 0001114-80.2015.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA D&S CUIDADORES DE PESSOAS LTDA-EPP e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO. IMPRUDÊNCIA DA CUIDADORA AO CONDUZIR O REQUERENTE PARA O ÔNIBUS ESCOLAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 20.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA PROLAÇÃO. JUROS DE MORA DE 0,5% A.M. DESDE A CITAÇÃO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA D&S CUIDADORES DE PESSOAS LTDA-EPP e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO. IMPRUDÊNCIA DA CUIDADORA AO CONDUZIR O REQUERENTE PARA O ÔNIBUS ESCOLAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 20.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA PROLAÇÃO. JUROS DE MORA DE 0,5% A.M. DESDE A CITAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA PELOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. Sem arguição de preliminares. No mérito, conquanto subjetiva a estipulação do valor da indenização por dano moral, a compensação deve ser fixada em montante que possa penalizar a conduta negligente do ofensor, sem constituir enriquecimento indevido, e observando a natureza do dano, suas consequências na vida e nas condições econômicas das partes. No caso, não há nenhum manifesto exagero ou miniaturização no arbitramento. Aplicação das Leis 9.494/97 e 11.960/09. Tema 810 do STF. Precedentes. Relação contratual. Dano moral definido somente a partir da prolação da sentença. Juros de mora desde a citação. Correção monetária desde o arbitramento. Súmula 362 do STJ. Condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do STJ. No mais, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001114-80.2015.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ERICLIS EDUARDO TOMESTICH
DOS SANTOS (ASSISTIDO(A) POR SUA MÃE) e DAIANE UMBENGA
TOMESTICH (ASSISTINDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
2
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Ericlis Eduardo Tomestich dos Santos e Daiane Umbenga Tomestich
Comarca: Cândido Mota
Voto no 20249
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMPRESA D&S CUIDADORES DE
PESSOAS LTDA-EPP e SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
TERCEIRIZAÇÃO
DE
SERVIÇO.
IMPRUDÊNCIA DA CUIDADORA AO CONDUZIR O
REQUERENTE
PARA
O
ÔNIBUS
ESCOLAR.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
ARBITRAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
DE
R$
20.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA
PROLAÇÃO. JUROS DE MORA DE 0,5% A.M. DESDE
A CITAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA PELOS
RÉUS.
IMPOSSIBILIDADE.
Sem
arguição
de
preliminares. No mérito, conquanto subjetiva a estipulação
do valor da indenização por dano moral, a compensação
deve ser fixada em montante que possa penalizar a conduta
negligente do ofensor, sem constituir enriquecimento
indevido, e observando a natureza do dano, suas
consequências na vida e nas condições econômicas das
partes. No caso, não há nenhum manifesto exagero ou
miniaturização no arbitramento. Aplicação das Leis
9.494/97 e 11.960/09. Tema 810 do STF. Precedentes.
Relação contratual. Dano moral definido somente a partir
da prolação da sentença. Juros de mora desde a citação.
Correção monetária desde o arbitramento. Súmula 362 do
STJ. Condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do
STJ. No mais, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por
danos morais ajuizada por Ericlis Eduardo Tomestich dos
Santos em face da Empresa D&S Cuidadores de Pessoas Ltda-
EPP e Secretaria Municipal da Saúde. Aduz o autor, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
3
síntese, que no ano de 2014, enquanto cursava o 5° ano do
ensino fundamental, sofreu uma queda com a cadeira de rodas,
afirmando que o fato se deu em virtude de um buraco que havia
na frente da escola, do qual não se atentou sua cuidadora,
contratada pela empresa citada. Sofreu lesão grave (perda de
quatro dentes), postulando pelos danos materiais custeados
como tratamento, bem como os danos morais advindos.
A Empresa D&S Cuidadores de Pessoas
Ltda-EPP apresentou sua contestação às fls.39/50. Postulou
pelo chamamento do Município ao processo, bem como, no
mérito, pela improcedência dos pedidos, alegando que houve o
auxílio e indenização do tratamento ao autor.
Conforme consta do conteúdo de fl.81,
houve a exclusão da Secretaria Municipal de Saúde ante a falta
de personalidade jurídica.
À fl.125, a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo passou a integrar o polo passivo da ação.
Contestação às fls.147/155.
A
r.
sentença
de
fls.181/183
julgou
parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os réus ao
pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de
indenização por danos morais, corrigidos a partir da prolação,
com juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao
mês, a contar da citação, para ainda condená-los ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
4
condenação.
A parte autora apresentou embargos de
declaração às fls.185/187, a fim de que a omissão em relação
ao arbitramento dos honorários advocatícios fosse sanada.
A decisão de fl.188 deu provimento aos
embargos de declaração.
A Fazenda do Estado de São Paulo
interpôs recurso de apelação (fls.190/198), alegando, em
síntese, que é parte ilegítima para configurar no polo passivo
da demanda, assim como o dano causado decorre de culpa
exclusiva de terceiro.
Contrarrazões às fls.203/209.
Foram os autos distribuídos livremente a
este Relator (fl. 212).
É o relatório.
Não
havendo
questões
prejudiciais
arguidas ou tácitas, passa-se desde logo ao exame do mérito,
cujos termos da r. sentença, salvo em relação a questões
acessórias, devem ser mantidos, os quais adoto como razão de
decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal, com a redação dada pelo Assento Regimental no 562,
de 2017.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
5
legitimado este posicionamento:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Revela-se improcedente suposta
ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, ainda
que não aprecie todos os argumentos expendidos pela parte
recorrente, atém-se aos contornos da lide e fundamenta sua
decisão em base jurídica adequada e suficiente ao desate da
questão controvertida. 2. É predominante a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum. 3. Recurso especial não-provido.”
(REsp no 662.272-RS; Segunda Turma; Rel. Min. João Otávio de
Noronha; julgamento: 04.09.2007).
Deve-se
acrescentar,
ademais,
que,
havendo relação com o evento danoso, a despeito da relação
formal e legal entre si, há previsão normativa constitucional que
expressa justamente a responsabilização das pessoas jurídicas
de direito público pelos danos que seus agentes causarem a
terceiros (CF, art. 37, § 6o). E, consoante se extrai da
documentação acostada aos autos, houve, de fato, o ocorrido
descrito na peça inaugural.
Por
força
do
artigo
supra
se
faz
imperioso ressaltar que a Fazenda Estadual possui legitimidade
passiva, apesar de que a imprudência que ocasionou o efeito
danoso decorreu da conduta da cuidadora.
A responsabilidade civil do Estado e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
6
consequente procedência da ação de indenização, já recebeu
diversos tratamentos ao longo da evolução da sociedade: teoria
da irresponsabilidade, que excluía a responsabilidade do
Estado, ao fundamento da supremacia de sua soberania (sob o
princípio de que “o rei não erra”), passando para a teoria da
responsabilidade com culpa, fundada em critérios do direito
civil, e, finalmente, as teorias publicistas, das quais decorreram
a teoria da culpa administrativa, do risco administrativo e do
risco integral.
A Constituição Federal de 1988 acolheu a
responsabilidade objetiva do Estado, consoante se infere do
artigo 37, § 6o:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviço público responderão pelos danos que
seus
agentes,
nessa
qualidade,
causarem
a
terceiros,
assegurando o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
É suficiente, portanto, a ocorrência do
dano resultante da atuação administrativa, independentemente
de culpa (lato sensu), uma vez que a culpa (stricto sensu) ou o
dolo são apuráveis no que tange ao direito de regresso contra o
responsável.
Por seu turno, o ressarcimento dos danos
material ou moral depende da existência de ato praticado pelo
agente público, bem como do nexo de causalidade.
Nesse sentido, já decidiu o C. Supremo
Tribunal Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
7
“Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem
(a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo
(omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade
causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha,
nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou
omissiva,
independentemente
da
licitude,
ou
não,
do
comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente
da responsabilidade estatal. Precedentes. O dever de indenizar,
mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do
Poder
Público,
supõe,
dentre
outros
elementos
(RTJ
163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de
causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o
reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido
pelo ofendido.”
(RE 481.110-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em
6-2-2007, Segunda Turma, DJ de 9-3-2007.).
No caso dos autos, foram comprovados
os fatos, o dano e a relação de causalidade entre eles,
conforme se verifica, dentre outros, do termo de
acompanhamento de supervisão de ensino (fls.16/17), do laudo
de lesão corporal (fl.25) e, sobretudo, dos esclarecimentos da
fisioterapeuta responsável pelo autor (fls. 131/132).
A doutrina clássica já se debruçou sobre
a temática, salientando Celso Antonio Bandeira de Mello que:
“[...] já se referiu que a noção de Estado de Direito reclama a de
Estado responsável. Mencionou-se, outrossim, a verdade cediça
de que as condições em que o Poder Público pode produzir dano
são muito distintas das que ocorrem nas relações entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
8
particulares. O Estado detém o monopólio da força. O Estado
dita os termos de sua presença na coletividade, sem que os
administrados possam esquivar-se. O Estado frui do poder de
intervir unilateralmente na esfera jurídica de terceiros. O Estado
tem o dever de praticar atos em benefício de todos, os quais,
todavia, podem gravar especialmente a algum ou alguns dos
membros da coletividade. Por tudo isso, não há cogitar de culpa,
dolo ou infração do Direito quando comportamento estatal
comissivo gera, produz, causa, dano a alguém. Se houve
conduta estatal lesiva a bem jurídico garantido de terceiro, o
princípio da igualdade
inerente ao Estado de Direito
é
suficiente para reclamar a restauração do patrimônio jurídico do
lesado. Qualquer outra indagação será despicienda, por já haver
configurado situação que reclama em favor do atingido o
patrocínio do preceito da isonomia. [...]. Há determinados casos
em que a ação danosa, propriamente dita, não é efetuada por
agente do Estado, contudo é o Estado quem produz a situação
da qual o dano depende. Vale dizer: são hipóteses nas quais é o
Poder Público quem constitui, por ato comissivo seu, os fatores
que propiciarão decisivamente a emergência de dano. Tais
casos, a nosso ver, assimilam-se aos de danos produzidos pela
própria ação do Estado e por isso ensejam, tanto quanto estes,
a aplicação do princípio da responsabilidade objetiva.”
(Curso de direito administrativo. 25. ed., 2008, São Paulo:
Malheiros, p. 994-1.002).
Quanto ao dano moral, este decorre dos
sentimentos dolorosos por que passou o autor diante dos fatos
narrados. Segundo Marcus Cláudio Acquaviva:
“A expressão dano moral ou não patrimonial evoca, de imediato,
a ideia de que o ser humano é, também, espírito e, por isso,
sentimento, emoção. [...]. No dizer de Antônio Chavez, 'dano
moral é a dor resultante da violação de um bem juridicamente
tutelado sem repercussão patrimonial. Seja a dor física dor
sensação, como a denomina Carpenter , nascida de uma lesão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
9
material; seja a dor moral dor-sentimento de causa material'.
[...]. No diapasão dos tribunais, a doutrina moderna aceita,
irrestritamente, a reparação pecuniária do dano moral, como o
faz Agostinho Alvim: 'Não é por causa desta ou daquela
hipótese, mais ou menos ridícula, que havemos de rejeitar um
instituto são e útil. Na realidade, não se pode admitir que o
dinheiro faça cessar a dor, como faz cessar o prejuízo
patrimonial. Mas, em muitos casos, o conforto que possa
proporcionar mitigará, em parte, a dor moral, pela compensação
que oferece.'”
(Dicionário jurídico Acquaviva. 3. ed., São Paulo: Rideel, 2009,
p. 268-269).
Apesar
de
a
empresa
ré
arcar
integralmente com as custas e despesas do procedimento
cirúrgico do autor, se faz perfunctório ressaltar que a rotina de
atividades essenciais para o desenvolvimento deste foram
afetadas, pois as sequelas oriundas do acidente acarretam em
sentimentos de insegurança, tristeza e vergonha. Desse modo,
é notório que tais sentimentos vituperam a honra e a
privacidade do autor, sendo perceptível a regressão do quadro
emocional, conforme a declaração de fls.131/132.
Assim,
valendo-se
da
premissa
apresentada na tese subsidiária do recurso voluntário interposto
pela fazenda pública, não há que se falar em vitimização do
dano moral, nem tampouco da tentativa de enriquecimento às
custas estatais, visto que o amparo constitucional do direito
pleiteado pela parte autora assegura tal pretensão. Além disso,
queda-se oportuno realçar que as dificuldades que lhe
acometem são evidentes, uma vez que é cadeirante e possui
paralisia cerebral, necessitando de tratamentos e cuidados
contínuos para seu desenvolvimento, como as sessões de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
10
fisioterapia.
Nesse caso, diante das situações que
violam a intimidade e a honra do autor, o pedido pleiteado na
inicial está em consonância com o disposto do artigo 5°, inciso
X, da Constituição Federal.
Nesse sentido, temos:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer
natureza,
garantindo-se
aos
brasileiros
e
aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
[...].
X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo
dano material ou moral decorrente da sua violação.”
No
que
diz
respeito
ao
montante
indenizatório, conquanto subjetiva a estipulação do valor da
indenização por dano moral, uma vez que não existem critérios
determinados para a quantificação, a compensação deve ser
fixada em montante que possa penalizar a conduta negligente
do ofensor, sem constituir enriquecimento indevido.
O arbitramento da indenização por dano
moral deve ser feito com moderação, tendo em vista a natureza
do dano, suas consequências na vida e nas condições
econômicas das partes.
No caso dos autos, a considerar os
infortúnios pelos quais sofreu o autor, não há nenhum manifesto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
11
exagero ou miniaturização no arbitramento pelo Juízo a quo
quanto ao produto da indenização, eis que na aplicação do
ordenamento jurídico atendeu aos fins sociais e às exigências
do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa
humana
e
observando
a
proporcionalidade,
a
razoabilidade e a legalidade.
Assim, mantém-se o justo valor tal como
arbitrado na r. sentença a título de dano moral, conforme os
termos bem lançados na r. sentença pelo magistrado de
primeiro grau ao fundamentar a questão.
Por fim, no tocante aos juros de mora e à
correção monetária, aplica-se a Lei no 9.494, de 1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960, de 2009, pois o Supremo
Tribunal Federal, em 20 de setembro de 2017, julgou o mérito
do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática
da Repercussão Geral no 810, cuja decisão, publicada no DJE
de 20 de novembro de 2017, deu parcial provimento ao recurso,
nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso [...]. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
12
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09,
na
parte
em
que
disciplina
a
atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.9.2017.” (destaquei)
Não obstante, foi ainda decidido pelo
eminente relator, Ministro Luiz Fux, que:
“[...]. A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de
ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer
que
seja
o
ente federativo de que se cuide.”
(destaquei)
Ademais, segundo decidido pela Corte
Especial do C. Superior Tribunal de Justiça em relação à
aplicabilidade e natureza processual das Leis no 11.960 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
13
9.494, em julgamento de caso análogo, “as normas que dispõem
sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente
processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz
do princípio tempus regit actum”, conforme se vê:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JUROS
MORATÓRIOS.
DIREITO
INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 1o-F, DA LEI No 9.494/97. MP
2.180-35/2001.
LEI
no
11.960/09.
APLICAÇÃO
AOS
PROCESSOS EM CURSO.
[...]. As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem
natureza
eminentemente
processual,
aplicando-se
aos
processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum.
O art. 1o-F, da Lei 9.494/97, modificando pela Med. Prov.
2.180-35/2001 e, posteriormente pelo art. 5o da Lei 11.960/09,
tem natureza instrumental, devendo ser aplicado aos processos
em tramitação.”
(EREsp 1207197/RS; Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE
ESPECIAL, julgado: 18/05/2011).
Com efeito, e diante da interpretação
dada pelo Supremo Tribunal Federal à matéria, e que, no
presente caso, o julgamento encontra-se ainda na primeira
fase, isto é, anterior à expedição do requisitório, bem como por
tratar-se de matéria não tributária, forçosa a aplicação integral
ao caso dos autos dos termos circunscritos à tese firmada pelo
STF no âmbito do Tema no 810 tal como proferidos tanto em
relação à correção monetária (IPCA-E sem prejuízo da Tabela
Prática deste Tribunal de Justiça) quanto aos juros de mora (L
9.494/97, art. 1o-F), estes a incidir desde a citação, eis tratar-se
de relação contratual.
Cabe ainda observar que, a despeito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
14
não ter ocorrido o trânsito em julgado da referida tese do STF
(Tema 810), tem ela aplicação imediata, seja como precedente
jurisprudencial ou como satisfação da exigência de julgamento
(CPC, art. 1.035, § 9o), nos termos do artigo 927, inciso III, do
vigente Código de Processo Civil.
No tocante ao termo inicial da correção
monetária, muito embora em alguns julgados prevalecia o
entendimento de que, nos casos de ilícito contratual, a correção
monetária era devida desde o efetivo prejuízo, e não a partir da
citação, a teor do que dispunha a jurisprudência então firmada
no C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 5.159/SP; rel. Min.
Nilson Naves; 3a T.; j.: 16/10/90; [RT 669/200]), no presente
caso, a despeito da relação contratual havida entre as partes, o
objeto da ação trata da subjetividade de dano moral, não
prescrito prévia e formalmente em contrato.
Circunstância
diversa
ocorreria
na
hipótese de incidência de correção sobre dívida por ato ilícito
decorrente de dano material aferível a partir do descumprimento
de cláusulas contratuais. Isso porque o dano moral somente
pôde ser vislumbrado pelo Juízo a quo a partir da análise de
provas e, sobretudo, após a data do efetivo prejuízo (evento-
dano, no caso).
Em outros termos, o dano moral somente
foi definido a partir da prolação da sentença, quando foi
arbitrado o valor da indenização.
Desse modo, e em vista da razão de ser
da correção monetária, que é a manutenção da valorização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
15
financeira do dinheiro perante a corrosão decorrente da
aplicação dos índices inflacionários na economia, somente se
pode incidi-la a partir de quando a dívida por ato ilícito surgiu,
que é a data do arbitramento.
Não sem outra razão, o C. Superior
Tribunal de Justiça, pacificando entendimento jurisprudencial
que há muito prevalecia em sua esfera, formulou a Súmula no
362, cujo enunciado tem o seguinte teor: “a correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”. Por isso, de rigor a incidência da
correção monetária desde a data do arbitramento (STJ, AREsp
1.321.787; Rel.: Min. Moura Ribeiro; Terceira Turma; DJe
15/08/2018).
Não obstante tais ponderações, cujos
pressupostos referem-se a questões acessórias, e considerando
os pedidos da inicial, depreende-se inexistir sucumbência do
autor, até mesmo por força do enunciado previsto na Súmula no
326 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “na ação
de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”.
Portanto, e de tudo que dos autos consta,
forçosa a reforma parcial da r. sentença, nos termos da
fundamentação acima, somente para se aplicar a Lei no 9.494
com a redação dada pela Lei no 11.960 no tocante tanto à
correção monetária quanto aos juros de mora, mantendo-se, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001114-80.2015.8.26.0120 -Voto no 20249
16
mais, os bem lançados termos tal como proferidos, porquanto
apurados os fatos e o direito adequadamente, inclusive em
observância ao devido processo legal.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator